Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. PREÇO PÚBLICO. CAESB. FATURAS EM ABERTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. As dívidas decorrentes das faturas em aberto da prestação do serviço do fornecimento de água e esgoto tem natureza de tarifa ou preço público e, diante da ausência de disposição específica acerca do prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se aplica o comando contido no artigo 205 do Código Civil para aplicação do prazo decenal. Resp. Repetitivo n.o 1.117.903. Precedentes TJDFT.
2. Recurso conhecido e desprovido.